Tribunal: TJES
Processo: 0000259-06.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000259-06.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: INDIANA FERREIRA GONCALVES MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000259-06.2024.8.08.0050

APELANTE: INDIANA FERREIRA GONÇALVES MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 CP). NULIDADE REJEITADA. CRIME IMPOSSÍVEL AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal contra sentença que condenou a ré pelo uso de RG falso para ingressar em unidade prisional, visando ocultar mandado de prisão em aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Consiste em verificar a existência de nulidade por falta de intimação pessoal e a possibilidade de absolvição por crime impossível ou ausência de dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento espontâneo da ré à audiência, acompanhada de defesa técnica e seu interrogatório judicial, suprem a falta de intimação pessoal, nos termos do art. 570 do CPP.

Laudo pericial que atesta a idoneidade do falso para ludibriar o homem médio, utilizando suporte com elementos oficiais de segurança, afasta a tese de falsificação grosseira.

O dolo de uso é evidente quando a agente utiliza documento falso especificamente para ingressar em presídio sem ser detectada por mandado de prisão pendente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Tese: O comparecimento espontâneo supre nulidades de intimação e a falsificação em suporte oficial impede o reconhecimento de crime impossível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória/ES, 05 de março de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000259-06.2024.8.08.0050

APELANTE: INDIANA FERREIRA GONÇALVES MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme adiantado no relatório, trata-se de recurso apelatório onde a recorrente busca a reforma da sentença que a condenou pelo uso de documento público falso para ingressar em unidade prisional, alegando nulidade processual e atipicidade da conduta.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL

A defesa argumenta que o processo padece de nulidade absoluta em razão da ausência de intimação pessoal da ré para comparecer à audiência de instrução e julgamento, o que teria ferido os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Compulsando os autos, verifica-se que a realidade fática aponta em sentido diverso. Embora arguido o vício na intimação, extrai-se dos termos de audiência que a ré compareceu espontaneamente ao ato processual, oportunidade em que foi devidamente interrogada perante o juízo e assistida por sua defesa técnica, conforme se vê no ID 17406189.

Por tal razão, o pleito defensivo não merece prosperar. O ordenamento jurídico pátrio, no artigo 570 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor que a falta ou a nulidade da citação, intimação ou notificação estará sanada desde que o interessado compareça antes de o ato consumar-se. Haja vista que a finalidade da norma foi atingida sem qualquer cerceamento, não há nulidade a ser declarada.

Nessa diretriz, é o entendimento consolidado da Corte Superior:

"é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a presença do réu na audiência de instrução, conquanto conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e (mais) necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
." (STJ, AgRg no HC: 629890 RS, Relator: Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data: 30/08/2023).

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior, fazendo o devido
distinguishing
quando o prejuízo não resta demonstrado:

"deve ser declarada a nulidade (vírgula) quando a ausência de intimação (vírgula) resta evidente o prejuízo ao pleno exercício do direito de defesa e do contraditório [pela ausência do réu no ato]." (TJES, APR: 00021231820198080030, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Data: 17/06/2021). No caso em tela, o prejuízo é inexistente pois a ré esteve presente.

Portanto, firme nessas considerações, entendo que o comparecimento espontâneo supriu eventual falha na comunicação processual, inexistindo prejuízo concreto à autodefesa. Rejeito, pois, a preliminar.

DO MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO (CRIME IMPOSSÍVEL E AUSÊNCIA DE DOLO)

No mérito, a parte apelante pugna pela sua absolvição, arguindo a ocorrência de crime impossível sob a alegação de que a falsificação seria grosseira e incapaz de ludibriar os agentes penitenciários. Sustenta ainda a ausência de dolo, alegando que agiu movida por "razões humanitárias" de visita familiar.

O encaixe entre os fatos e a prova técnica desmente a tese defensiva. O Laudo Pericial nº 49204492 é categórico ao atestar que o documento possuía suporte autêntico com elementos de segurança oficiais, o que conferia ao falso uma idoneidade capaz de enganar o homem médio e a fiscalização ordinária.

Sob essa ótica, imperioso destacar que a motivação de visitar companheiro ou familiares no presídio não exclui a tipicidade da conduta. O dolo da agente restou cristalino ao utilizar-se de nome alheio e assinar o livro de visitas com identidade falsa precisamente para evitar a detecção de um mandado de prisão que pendia contra si, o que denota a gênese fraudulenta da ação.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a falsificação só afasta o crime quando perceptível à primeira vista, o que não ocorreu na hipótese:

"Para a configuração do crime de uso de documento falso, a falsificação deve ser apta a enganar o homem médio, não se caracterizando o crime impossível quando a contrafação é capaz de iludir a fiscalização pública, ainda que apurada posteriormente por perícia." (STJ, HC 455.123/SP).

Ou ainda:

[...] O fato de os policiais poderem verificar por meio de consulta aos seus sistemas informatizados a autenticidade da Carteira Nacional de Habilitação não conduz à conclusão de que se estaria diante de crime impossível, já que o meio empregado pelo agente não é absolutamente ineficaz para a produção do resultado. (AgRg no AREsp n. 2.264.086/DF, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 8/3/2024).

Portanto, firme nessas considerações, entendo que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas através do laudo pericial e da prova testemunhal colhida. O uso de suporte oficial com dados falsos afasta a "falsificação grosseira" e confirma o dolo de burlar a fiscalização penal.

PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

Mantenho a pena-base e as frações de 1/6 aplicadas pelo juízo sentenciante para as agravantes, restando a reprimenda fixada em 01 ano e 09 meses de reclusão. O regime semiaberto mostra-se imperioso diante das circunstâncias do caso e da tentativa de esquivar-se da justiça.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo intacta a r. sentença objurgada.

É como voto.

03

Vitória/ES, 05 de março de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000259-06.2024.8.08.0050
APELANTE: INDIANA FERREIRA GONÇALVES MOREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO (ACOMPANHANDO O RELATOR)

Pedi vista dos autos para melhor examinar as teses preliminares suscitadas pela Defesa, notadamente aquelas não enfrentadas de forma expressa no voto de relatoria. Após detida análise do caderno processual, adianto que
acompanho
o Eminente Relator para
negar provimento
ao recurso, acrescentando, todavia, breves fundamentos quanto à regularidade do feito.

No tocante às nulidades arguidas, não se verifica a
alegada preterição do defensor constituído
. A ré foi regularmente citada e cientificada de que, não constituindo advogado no prazo legal, ser-lhe-ia nomeado defensor, nos termos do art. 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal. Diante de sua inércia, a atuação do Juízo mostrou-se legítima, assegurando a continuidade da persecução penal e a indispensável defesa técnica. Ademais, eventual irregularidade restaria superada pela ausência de prejuízo, uma vez que a acusada compareceu à audiência de instrução acompanhada de advogado particular, que exerceu plenamente a defesa, incidindo, na espécie, o princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP.

Quanto à
alegada ausência de intimação pessoal para a audiência de instrução
, correta a conclusão adotada pelo Relator. O comparecimento espontâneo da ré ao ato, ocasião em que foi interrogada e assistida por sua defesa técnica, supre eventual vício, nos termos do art. 570 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer demonstração de prejuízo à autodefesa.

No que se refere ao
suposto cerceamento de defesa na produção da prova pericial
, igualmente não assiste razão à apelante. O laudo documentoscópico foi juntado aos autos antes da audiência de instrução, assegurando à Defesa a possibilidade de ciência e manifestação. Não houve, contudo, impugnação específica nem requerimento de diligências complementares na fase prevista no art. 402 do CPP, o que evidencia a ocorrência de preclusão. Além disso, a Defesa não apontou qualquer vício técnico concreto capaz de comprometer a confiabilidade do exame, o qual se mostra coerente, fundamentado e conclusivo, razão pela qual, ausente demonstração de prejuízo efetivo, não há nulidade a ser reconhecida.

Também não prospera a
alegação de quebra da cadeia de custódia.
Consta dos autos documentação suficiente acerca da apreensão e do encaminhamento do documento à perícia, inexistindo indícios de adulteração ou comprometimento da integridade do vestígio. A jurisprudência tem assentado que eventuais irregularidades formais na cadeia de custódia não ensejam nulidade automática, exigindo-se a demonstração de efetivo prejuízo ou de dúvida concreta quanto à autenticidade da prova, o que não se verifica no caso. Ademais, a confissão da ré e os depoimentos dos agentes públicos corroboram a materialidade delitiva, reforçando a higidez do conjunto probatório.

Superadas as preliminares, no
mérito
, a condenação deve ser mantida. A materialidade e a autoria encontram-se devidamente comprovadas, notadamente pelo laudo pericial que atestou a utilização de documento com suporte autêntico e elementos de segurança oficiais, afastando a tese de falsificação grosseira e, por conseguinte, a alegação de crime impossível. O dolo, por sua vez, restou evidenciado pela conduta deliberada da ré, que utilizou identidade falsa para ingressar na unidade prisional e evitar a detecção de mandado de prisão em aberto, circunstância que revela inequívoca intenção de fraudar a fiscalização estatal. A motivação de ordem pessoal, embora compreensível sob o aspecto humano, não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta nem de excluir o elemento subjetivo do tipo penal.

Diante desse contexto, inexistindo nulidades a serem declaradas e estando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas,
ACOMPANHO
o Eminente Relator para
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES
VOGAL